Tribunal: TJDFT
Processo: 0731048-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731048-23.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HÉLIO GOIANO DA SILVA APELADO: ENEUSA TAVARES DE SAO JOSE, BRAZILIA IMÓVEIS E COMÉRCIO SA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por HÉLIO GOIANO DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos em face da ré Brazilia Imóveis e Comério S.A. e parcialmente procedentes os pedidos em face do réu Hélio Goiano da Silva. Em suas razões de apelação, o réu apelante requer a condenação da ré Brazilia Imóveis e Comércio SA. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível conhecimento parcial do recurso por ausência de interesse recursal, já que quem foi sucumbente na improcedência do pleito em face da ré Brazilia Imóveis e Comério S.A. foi a autora. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2025 15:56:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador